Tribunal: CARF
Processo: 13709.002458/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.002458/2004-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.375 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
J C M LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
SIMPLES. EXCLUSÃO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE BOMBAS HIDRÁULICAS. ATIVIDADE NÃO VEDADA. SÚMULA
CARF N° 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal (Súmula CARF n.o 57).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1:
O contribuinte acima qualificado, mediante Ato Declaratório Executivo N°
536.579, de 02/08/2004, de emissão do Delegado da Receita Federal de Administração
Tributária no Rio de Janeiro, foi excluído do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples), com efeitos a partir de 16/02/2001, informando como causa, o exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.002458/2004-18
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002458/2004-18

atividade econômica vedada, em afronta ao disposto no inciso V do artigo 9° e § 4°, da
Lei n° 9.317, de 1996.
2. Cientificada do ato de exclusão, a reclamante apresentou Solicitação de
Revisão de Exclusão do Simples Federal (SRS), de fl. 3, onde afirma que "A atividade
exercida pela empresa não necessita de habilitação profissional enquadrada nas
constantes do art. 9° uma vez que exerce atividade passiva de enquadramento"
3. A SRS teve o pleito indeferido pela autoridade fazendária em despacho de fl.
20 ao argumento de que "verificamos que consta no seu objetivo social as atividades
de 'consertos, reparos, manutenção em bombas, motores e enrolamentos', que são
vedados à opção pelo Simples Federal conforme artigo 9o , inciso XIII da Lei n°.
9317/96."
4. Intimada da decisão em 29/11/2011 (fl.22) e inconformada com ela,
apresentou manifestação de inconformidade à exclusão do Simples em 28/12/2011 (fl.
23) trazendo os mesmos argumentos trazidos anteriormente para a SRS e requerendo a
permanência da empresa no enquadramento do SIMPLES, caso decisão contrária sofre
um grande risco do fechamento da firma por não suportar a carga tributária atribuída
as empresas fora do enquadramento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-47.458 (e-fl. 38), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2001
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. NÃO PODERÁ
OPTAR PELO SIMPLES A MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE CUJA ATIVIDADE PREVISTA EM CONTRATO SEJA
VEDADA POR LEI.
Tendo o sujeito passivo declarado em seus atos constitutivos exercer atividade
não permitida ao Simples e, tendo ele sido excluído com base nesta previsão,
cabe a ele constituir provas suficientes para afastar o impedimento que lhe foi
imputado.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 46), no qual
sustenta que a atividade exercida de conserto de bombas e motores residenciais não se trata de
profissão impeditiva ao ingresso no Simples.
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002458/2004-18

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n° 536.579/2004 (e-fls.
10), o Recorrente foi excluído do Simples Federal por exercício de atividade impeditiva à opção
neste regime, relativa à reparação e manutenção de bombas e carneiros hidráulicos.
Para enfrentamento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra a
exclusão do contribuinte do Simples relativa à controvérsia em debate (grifos nossos):
Lei no 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I -(...)
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(...)
A DRJ/RJ1 considerou a atividade de reparação e manutenção de bombas e
carneiros hidráulicos como assemelhada à de engenheiro, ancorada em dispositivos da Lei no
9.317/1996.
A interpretação dada pela instância a quo não é acolhida pelo CARF, colegiado no
qual prevalece a Súmula no 57, cujo teor, em sentido oposto ao da decisão recorrida, não
equipara a atividade de reparação e manutenção de máquinas à atividade de engenharia:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
Assiste, portanto, razão ao Recorrente.
Observo, por oportuno, que a Súmula CARF no 57 é vinculante no âmbito do
CARF, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
reformando integralmente a decisão de piso.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13709.002458/2004-18

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital